Tribunal: TJBA
Processo: 0000231-86.2004.8.05.0029
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000231-86.2004.8.05.0029

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALVARANJO MARQUES DAS NEVES e outros

Advogado(s)
:
JOAO MORAIS DA PURIFICACAO

APELADO: MANOEL FRANCISCO LOURO e outros

Advogado(s)
:
JOAQUIM CARDOSO FERNANDES

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação reivindicatória, sob o fundamento de coisa julgada oriunda de anterior ação possessória entre as mesmas partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de ação possessória transitada em julgado impede o ajuizamento de ação reivindicatória sobre o mesmo imóvel; (ii) saber se houve cerceamento de defesa com o indeferimento da prova pericial requerida para individualização do bem.

III. Razões de decidir

3. A ação possessória e a reivindicatória possuem causas de pedir e pedidos distintos, não se verificando a tríplice identidade exigida para a configuração da coisa julgada.

4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de ação petitória após ação possessória, sendo temas juridicamente independentes.

5. Houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial é essencial à identificação do imóvel e à demonstração do domínio alegado, sendo indevido seu indeferimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível, em que figuram como apelantes
ALVARANJO MARQUES DAS NEVES e TEREZINHA DE JESUS LOURO NEVES
, e como apelados
MANOEL FRANCISCO LOURO e ANATÁLIA ROSA DE JESUS LOURO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.

08